Tribunal: TJMT
Processo: 1012693-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Vistos etc.
O Procurador-Geral de Justiça propôs esta Ação Direta de Inconstitucionalidade em face das Leis no. 690/2010, 760/2013, 821/2014, 897/2015, 942/2016 e 973/2017, todas do Município de Itiquira-MT.
Em linhas gerais, anota que a Lei no. 690/2010 instituiu, em favor dos vereadores da localidade, verba indenizatória decorrente do exercício de atividade parlamentar de controle externo e da interação direta com a população, no montante de R$ 2.000,00, ao passo que as demais normas majoraram substancialmente o quantum inicialmente previsto.
Esclarece que as Leis no. 760/2013, 821/2014, 897/2015 e 942/2016 foram sucessivamente revogadas, estando em vigor, hoje, somente a Lei no. 690/2010, que contemplou a criação da referida verba, e a Lei no. 973/2017, que trouxe novos parâmetros de pagamento: R$ 8.003,00 para os vereadores e R$ 8.144,60 para o presidente da Câmara de Vereadores.
Após essa elucidação, defende ser ilegítimo o fundamento para criação da verba indenizatória, pois o exercício de atividade parlamentar de controle externo e a interação direta com a população são “atribuições ordinárias do exercício do mandato de um vereador, sendo ressarcíveis, portanto, através do subsídio pago mensalmente”.
Nas suas palavras, “a causa jurídica utilizada em lei para justificar o pagamento das verbas ditas indenizatórias são coincidentes com funções típicas e ordinárias da função do vereador, ressarcíveis desde logo pelo subsídio pago mensalmente, sendo indevido o pagamento em duplicidade, restando desvirtuada a natureza indenizatória da verba”. Sob a sua ótica, portanto, é “absolutamente inconcebível que haja uma retribuição financeira extra por uma atividade que compõe o plexo de competências próprias dos vereadores”.
Ademais, sustenta que por não reparar financeiramente o agente público em razão de determinada despesa fixada, a verba tratada tem natureza de complemento remuneratório e devia ter se sujeitado à observância da escala referencial em relação ao subsídio dos parlamentares estaduais, à impossibilidade de aprovação na mesma legislatura e à limitação do subsídio do prefeito.
Por fim, anota que como “encontram-se vigentes apenas a Lei Municipal no 690/2010 e a Lei Municipal no 973/2017, necessário se faz sua extirpação do mundo jurídico-normativo, com observância, ainda, da prevenção, ou seja, da não ocorrência, dos efeitos repristinatórios com relação às Leis Municipais no 760/2013, 821/2014, 897/2015 e 942/2016, as quais, atualmente, encontram-se revogadas”.
Assim, por entender que os diplomas impugnados violam as normas previstas nos arts. 29, inc. VI, 29, inc. VI, b, 31 e 37, inc. XI, da Const. Federal, e nos arts. 10, 129, 173, § 2o, 196 e 206 da Const. Estadual, requer a concessão de medida cautelar para que sejam sobrestados os seus efeitos e, no mérito, seja declarada a sua inconstitucionalidade (ID 46405970).
Foram anexados documentos (ID 46405976 a 46405984).
Feito esse breve relato, é de se notar que o tema se reveste de plausibilidade normativa, caracterizada pela relevância da matéria e pelo especial significado para a ordem social e segurança jurídica. Por isso, é recomendável que a deliberação pelo colegiado seja tomada em caráter definitivo, mediante adoção do rito abreviado descrito no art. 12 da Lei no. 9.868/99, que assim dispõe, in litteris:
“Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação”.
Diante desse cenário, adoto o RITO ABREVIADO para processamento do feito, de modo a permitir a célere e definitiva resolução da controvérsia.
Cite-se a Procuradoria-Geral do Município de Itiquira-MT para, se assim desejar, defender os atos questionados (art. 125, § 2o, da Const. Estadual).
Requisitem-se informações à Câmara de Vereadores da localidade, que deverão ser prestadas em até 10 dias (art. 172, caput, do RI/TJMT).
Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 125, § 1o, da Const. Estadual e art. 173, do RI/TJMT).
Cumpridas essas determinações, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator